Tribunal: TJMT
Processo: 0012452-16.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012452-16.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIGIA FERNANDA CORREA RODRIGUES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELLY SILVA DE ASSIS - CPF: 038.315.541-02 (APELADO), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), DIEGO FARIAS DA SILVA DOMINGUES MARTINS (ASSISTENTE), MARCOS JOSÉ VIEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DO EMENDATIO LIBELLI – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu as denunciadas
Ligia Fernanda Correa Rodrigues
E Francielly Silva De Assis
,
dos delitos imputados na denúncia, art. 168, §1°, inciso III, c.c artigo 71, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar
Ligia Fernanda Correa Rodrigues
E Francielly Silva De Assis
,
aos delitos imputados na denúncia, art. 168, §1°, inciso III, c.c artigo 71, ambos do Código Penal.

Em contrarrazões a defesa de Ligia Fernanda pugna pelo improvimento do recurso. Subsidiariamente, em caso de condenação requer a fixação da pena no mínimo legal, e que seja aplicada a fração mínima de aumento do art. 71 do CP, fixando regime aberto, nos moldes do art. 33, §2°, “C”, E §3°, do CP, declarando ao final extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

(ID
. 178016533)

A defesa de Francielly Silva, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea, fixando a pena no mínimo legal, com cumprimento da pena em regime aberto. (ID.

178016536)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para aplicar o instituto da
“emendatio libelli”
(CPP, art. 383), condenando, via de consequência, as apeladas pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas com emprego de fraude (e não pela apropriação indébita majorada em razão de emprego como requerido nas razões recursais), em continuidade delitiva
. (ID
179464687).

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
“Provam os autos de Inquérito Policial no 12452- 16.2012.811.0042 - CÓDIGO TJ/MT No 332019 -, que sustenta a presente denúncia, que entre os dias 01 de janeiro de 2010 a 15 de dezembro de 2011, NA EMPRESA-VÍTIMA LOJAS AMERICANAS S/A, SITUADA NO SHOPPING CENTER GOIABEIRAS, NO BAIRRO GOIABEIRAS, NESTA URBE E COMARCA, por reiteradas vezes, em continuidade delitiva, a denunciada FRANCIELLY se apropriou da quantia total em dinheiro de R$118.305,93 (cento e dezoito mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos), de que tinha posse em razão do emprego de auxiliar administrativa responsável pelo setor de tesouraria.

Entre os dias 01 de julho de 2010 a 31 de janeiro de 2011, em horário comercial, NA EMPRESA-VÍTIMA LOJAS AMERICANAS S/A, SITUADA NO CENTRO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (MT), por reiteradas vezes, em continuidade delitiva, a acusada LIGIA se apropriou da quantia total em dinheiro de R$123.446,43 (cento e vinte e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), de que tinha posse em razão do emprego de auxiliar administrativa responsável pelo setor de tesouraria.

Em continuidade delitiva, entre os dias 31 de janeiro a 15 de dezembro de 2011, em horário comercial, NA EMPRESA-VÍTIMA LOJAS AMERICANAS S/A, SITUADA NO CENTRO DESTA URBE E COMARCA, por reiteradas vezes, a denunciada LIGIA se apropriou da quantia total em dinheiro de R$441.648,70 (quatrocentos e quarenta e hum mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), de que tinha posse em razão do emprego de auxiliar administrativa responsável pelo setor de tesouraria.

Desponta dos autos inquisitoriais que, em cada filial da empresa-vítima acima indicadas, as Acusadas eram responsáveis pelas conferências dos valores recebidos nos respectivos caixas.

Nessa condição, as denunciadas LIGIA e FRANCIELLY se apropriavam de valores em dinheiro e, para encobrir as práticas delitivas, lançavam recebimentos simulados, supostamente feitos através de cartões de créditos, registrados através de maquinetas denominadas POS – POINT OF SALE, conectadas às respectivas operadoras através linhas telefônicas. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar
Ligia Fernanda Correa Rodrigues
E Francielly Silva De Assis
,
aos delitos imputados na denúncia, art. 168, §1°, inciso III, c.c artigo 71, ambos do Código Penal.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No caso, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência, relatório policial, testemunhas, não há comprovação de forma induvidosa da autoria do delito pelas acusadas.

Acrescento que, o relatório de auditoria produzido pela empresa vítima, corroborado com as outras provas acostadas nos autos, conforme exposto acima, comprovam a materialidade do delito, sendo dispensável a perícia técnica.

Sobre a matéria, diz o artigo 168 do CP - “Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.” É importante ressaltar que a posse deve ser “sem vigilância”.

Ressalta-se, que é necessário que a posse do bem ocorra mediante entrega voluntária da vítima, sem o emprego de violência, grave ameaça ou fraude por parte do autor, o que não ficou demonstrado, conforme se demonstrará.

A representante da empresa vítima, Taciana Guides, quando ouvido em juízo, relatou que,
verbis:

“[...]O que aconteceu lá, foi um dia que chegaram para gente, e falaram que estava acontecendo uma coisa de estranho, que isso ia percorrer para frente, mas até então não deixaram todo mundo a par, do que seria e do que estava acontecendo, é isso que eu me recordo.

[...]

É veio o povo da perda né, lá de Campo Grande na época, nem sei se é mais ainda, mas, eles vieram e falaram que estava dando essa diferença. [...]”

A testemunha Welinton, quando ouvido em juízo, relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...] Eu tive acesso ao relatório, eu li, mas não me lembro das diligências que foram feitas. [...]”

A testemunha Jevan da Silva, relatou que, verbis:

“[...] A gente não teve como assim, realmente falar que ela, ficou com ela um valor a mais ou a menos, porque até então na época, a gente tentou ver se houve enriquecimento da parte dela, ver se ela tinha adquirido ali uma casa, uma moto, mais nova, alguma coisa dessa natureza, mas não foi constatado. Doutor, ela disse que estava pensando em ou era uma casa ou um apartamento, porque para o dinheiro na época que ela recebia, esse valor era um pouco a mais, só que ela não chegou a fazer essa transação porque ela foi despedida, teve esse problema, e ela veio a sair da loja, mas ela não chegou a fazer essa compra. [...]”

A acusada Francielly em seu interrogatório em juízo, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...] Não, não é verdade, na verdade quando eu fui chamada para depor na delegacia, o delegado me falou assim, que não estavam atrás de mim, estavam atrás de uma outra pessoa, que teria sido a minha chefe, que na época em Várzea Grande, eu fui treinada pela senhora Ligia, ela foi minha chefe na tesouraria, ela que me treino e passou as instruções de como eu deveria seguir, conforme o fechado dos cofres, fiquei treinando com ela mais ou menos de 6 a 8 meses, para depois surgir a oportunidade de ser chamada para trabalhar na tesouraria do shopping goiabeira, na época o delegado falou assim, a gente não esta atrás de você, você fala ai que você pegou qualquer quantia, que a gente vai de outra pessoa, porque se não a gente vai atras da sua família, falou o nome do meu tio, falou o nome da minha sogra também, que naquela época eu estava namorando, falou que ia atras da família inteira, e que ia prender a todo mundo, não, não me apropriei, isso, na tesouraria, eles passavam os relatórios de todos os fechamentos, todos assinados, isso fazia o relatório do caixa.

[...]

No final do dia, quando você fizer o fechamento do caixa, se der alguma diferença, no único lugar que você pode arrumar, é aqui na transação da maquininha, aí ela mostrava, se vem aqui, arruma aqui, e da a diferença, a diferença não pode passar de 300,00, e você pega esse comprovante que você arrumou e você joga fora, você descarta, mas ela nunca me falou, esse valor que ta aqui amanha quando você for fechar, ele já não vai mais aparecer aqui, e assim era feito juntamente com ela.

Ela me ensinou no caso, a maquiar o cofre, mas ela nunca me falou para onde ia essa diferença, para mim apenas sumia do cofre, e no outro dia estava normal, era uma coisa do sistema.

[...]

Uma vez deu uma diferença muito grande no cofre de quase 200.000,00 e eu não sabia o que fazer, e nessa época ela trabalhava nas lojas américas do centro de Cuiabá, ela já tinha passado para outra loja, e ai me orientaram a ligar para ela, porque ela que era minha chefe na época, de como eu fazia para arrumar, na época ela pediu minha senha, minha senha cofre no caso para fazer o fechado, ela tinha, então ela pediu minha senha porque ela falou que ia arrumar por lá, pela loja do centro, pediu para eu abrir um chamado, que ela ia abrir uma chamado para matriz, era assim que fazia, um chamado para loja da matriz, e ela mesmo ia corrigir essa diferença, eu acho que na época foi de cento e poucos mil na hora de fazer o fechamento, para passar para transportadora de valores. [...]”

Como se vê, as testemunhas arroladas não conseguiram comprovar a saída dinheiro do caixa da empresa vítima e a apropriação destes valores pelas acusadas, capaz de embasar uma condenação.

No caso, as acusadas eram funcionárias lotadas no setor da tesouraria da empresa vítima, e na época foram apontadas falhas nos fechamentos de caixa, todavia, conforme alegado pela acusada Francielly, tal evento era comum acontecer, tanto é que foi ensinada pela supervisora Ligia a “maquiar” o sistema para correção do erro.

Desse modo, para conduta se amoldar ao crime, seria necessário que houvesse transferência de valores para as acusadas, e a inversão do ânimo de posse, o que faria com que elas começassem a agir como se fossem donas do bem apropriado, o que não aconteceu na hipótese.

Ademais, conforme relatado pelas testemunhas, não foi constatado que as acusadas adquiriram bens na época, ou mudaram o padrão de vida, demonstrando que houve o desvio do dinheiro.

Logo, as provas acostadas aos autos, são frágeis a embasar uma condenação.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...] “Assim, existindo dúvida insuperável sobre a autoria delitiva atribuída ao acusado, havendo diversas contradições nas palavras da vítima e testemunhas, deve ser mantida a absolvição da autoria do crime de Apropriação indébita.” (TJMT, N.U 0004623-94.2014.8.11.0015). [...]”(N.U 0047662-84.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Como bem ressaltado no parecer de Id.

179464687:
“Dito de outro modo, está expresso no referido dispositivo legal da apropriação indébita que o agente precisa ter a posse legal (de maneira lícita) ou a detenção do bem alheio, o que não se vê no caso em tela. Como funcionárias da empresa vítima, as apeladas não tinham a posse legal (desvigiada) dos valores em dinheiro desviados, pois ali somente lhes cabiam o exercício de sua função, qual seja, realizar os lançamentos manuais de caixa, não tendo o direito de usar ou dispor do dinheiro que se encontrava no caixa da empresa, o qual continuava sob a vigilância e controle da vítima.”

No mesmo sentido, não merece acolhimento o pedido de aplicação da “
Emendatio Libelli”
para reconhecer a conduta de furto qualificado pelo concurso de pessoas com emprego de fraude, em continuidade delitiva, tendo em vista que não é possível confirmar que as acusadas subtraíram dinheiro do caixa da empresa.

Desta forma, sabendo que o crime de furto só se consuma com a posse de fato de
res furtiva,
mesmo que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse massa e pacífica ou desvigiada, os fatos narrados não se amoldam ao disposto, pois, conforme já explanado, não houve comprovação de que tenha saído dinheiro do caixa da empresa.

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar a autoria das condutas delitivas, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser as acusadas absolvidas por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024